Tribunal: TJBA
Processo: 8168565-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168565-30.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s):HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI, MARCELO MAMMANA MADUREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RELATIVAS AO ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas necessárias à realização do ato de comunicação processual. Na mesma decisão, o Juízo de origem determinou o cancelamento da distribuição e deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de consolidação da relação processual. O apelante sustenta que seriam devidos honorários sucumbenciais, ao argumento de que teria havido triangularização da relação processual em razão da atuação da parte contrária nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando o processo é extinto sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas necessárias à citação, antes da formação válida da relação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação em honorários advocatícios pressupõe a formação da relação processual triangular, caracterizada pela presença do autor, do réu regularmente citado e do órgão jurisdicional. A ausência de citação válida impede a consolidação do contraditório e a efetiva instauração da relação processual em face da parte ré. A extinção do processo em razão do não recolhimento das custas necessárias ao ato citatório inviabiliza a realização da citação, fazendo com que o feito seja encerrado antes da formação do contraditório. A inexistência de relação processual triangular afasta a configuração da sucumbência, circunstância que impede a fixação de honorários advocatícios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios reconhece que não há condenação em honorários quando a extinção ocorre antes da citação válida da parte ré. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A fixação de honorários advocatícios pressupõe a formação válida da relação processual, com a citação da parte ré. A extinção do processo sem resolução do mérito antes da realização da citação, em razão do não recolhimento das custas necessárias ao ato de comunicação processual, impede a configuração da sucumbência e afasta a condenação em honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 290 e 485. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.927.469/PE; TJBA, Apelação nº 0001285-21.2011.8.05.0004, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 19.02.2019, publ. 10.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8168565-30.2024.8.05.0001, em que figuram como APELANTE MUNICIPIO DE SALVADOR e APELADO CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da relatora.